Tribunal: TJMT
Processo: 1020214-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020214-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACAO CIVIL PÚBLICA – PRETENSAO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA – DETERMINACAO DE REALIZACAO DE PROJETOS E DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – ALEGACAO DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
– OMISSAO ESTATAL –

DIREITO SOCIAL À EDUCACAO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS DIANTE DA DETERMINACAO DE ENVIDAMENTO DE ESFORÇOS À ADMINISTRACAO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

Em se tratando de determinação de realização de projetos e de procedimento licitatório, não se tratando de verdadeiramente gerenciamento de recursos e dispêndio de numerário de forma direta, tão somente de esforços da Administração, de rigor a manutenção da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da Ação Civil Pública no
1000837-32.2019.8.11.0053
, movida pelo Ministério Público
,
que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que:

a)Elabore, no prazo de sessenta dias, os projetos de reformas estruturais (elétricas e físicas), de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como o projeto de segurança e combate a incêndio e pânico, mediante obtenção de certificado pelo Corpo de Bombeiros Militar, para as Escolas Estaduais Indígenas Korogedo Paru e Piebaga;

b)Realize, no prazo de noventa dias, procedimento licitatório para viabilidade das reformas estruturais das escolas mencionadas no item anterior.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante, que não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, que esgote o objeto da ação.

Assevera que, a Secretaria de Estado de Educação expediu ofício, informando que está sendo realizado um estudo visando às adequações necessárias para as unidades escolares.

Argumenta que, as escolas dispõem de recursos descentralizados de caráter emergencial, no limite de trinta e três mil reais, para atendimento de demandas urgentes.

Afirma que o Governo do Estado anunciou o investimento de cento e cinquenta milhões de reais na construção e reforma de mais de cento e sessenta escolas estaduais.

Aduz que, a Secretaria de Estado de Educação irá investir aproximadamente quatorze milhões de reais em obras de manutenção preventiva e corretiva de escolas estaduais, de modo que, oitenta e seis unidades já foram atendidas, ao custo aproximado de oito milhões de reais

Alega que, a construção e reforma de unidades escolares ocorrerão de acordo com um plano integrado e coordenado, a ser elaborado pela Secretaria de Educação, priorizando-se demandas mais urgentes.

Defende que não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Executivo a realização de obras, mesmo que postuladas a título de direito constitucional, sob pena de imiscuir-se indevidamente em seara reservada à Administração.

Verbera que se admite a intervenção do Judiciário desde que exista circunstância excepcional e emergencial, que demonstre grave violação ao núcleo essencial de direito fundamentais ou o mínimo existencial, por ação ou omissão das autoridades públicas.

Pontua que, o prazo estipulado pelo Juízo de 1o torna impossível o cumprimento da obrigação, postulando pela dilação do prazo de cinco meses para um ano, para elaboração de projeto e conclusão do processo de licitação.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 60630992).

Sem contrarrazões, conforme certificado no id. 77893492.

O Parecer Ministerial (id. 78058453) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à reforma das Escolas Estaduais Indígenas Korogedo Paru e Piebaga, localizadas no município de Santo Antônio de Leverger/MT, ao fundamento de que estas necessitam de reformas em sua estrutura.

Narra na exordial que, mesmo ciente da necessidade de reformas nas instituições de ensino desde o ano de 2016, o Estado não adotou medidas efetivas para sanar o problema, consistentes em infiltrações, rachaduras nas paredes, pisos deteriorados, exposição de fiação elétrica, vasos sanitários danificados, etc.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da tutela de urgência, determinando-se ao Estado que, realizasse projetos de reformas estruturais (elétricas e físicas), de acessibilidade às pessoas com eficiência e projetos de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico; sem prejuízo da realização de procedimento licitatório para a viabilização da reforma.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo Juízo de 1o Grau, afastando-se tão somente a pretensão de cominação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação; decisão contra a qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Extrai-se dos autos que, desde o ano de 2016, as Escolas Estaduais Indígenas Korogedo Paru e Piebaga, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, apresentam condições precárias em sede de estrutura física.

Como se sabe, o artigo 205 da Constituição Federal preconiza a educação como direito de todos e dever do Estado.

Preconiza ainda a Lei no 9.394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que o ensino deve ser ministrado com base, dentre outros princípios, na garantia do padrão mínimo de qualidade, definido como insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino, conforme disposto no artigo 3o, inciso IX.

No caso concreto, extrai-se da exordial que, em vistoria realizada pelo órgão ministerial, constatou-se que as escolas possuem problemas de infiltração nos telhados, paredes e pisos; instalações hidráulicas e sanitárias com vazamentos; banheiros interditados; instalação elétrica realizada em desacordo com normas técnicas; ausência de sistema de proteção contra descargas atmosféricas; ausência de acessibilidade a portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida; ausência de alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros.

Assim, conforme relatado pela própria gestora da unidade escolar, a ausência de estrutura física mínima, corrobora para a evasão de alunos, que se sentem desestimulados a frequentar um local desprovido de condições mínimas.

Destarte, não pairam dúvidas acerca da probabilidade do direito e o risco de dano postulado na inicial, tratando-se a reforma de medida de necessidade e salubridade aos alunos matriculados nas mencionadas unidades escolares.

Cumpre esclarecer que, o Estado de Mato Grosso, não obstante tenha tomado ciência acerca da necessidade de reformas há cinco anos, até o momento, pelo que se tem notícia, não adotou nenhuma providência, o que somente evidencia a omissão estatal e a negligência com relação aos alunos das Escolas
Estaduais Indígenas Korogedo Paru e Piebaga

Quanto ao fundamento de indevida ingerência na esfera Administrativa e inobservância à teoria da reserva do possível, é certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

A propósito, colaciono precedentes:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido.
1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido.”
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1.
A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALUNO SURDO –
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS –
NECESSIDADE
– GARANTIA PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de
salubridade, segurança e
inclusão social às crianças e adolescentes
.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
EDUCAÇÃO
, ao lazer, à profissionalização
, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4o e,
ESPECIALMENTE
no que se refere à
EDUCAÇÃO
, no art. 53. (N.U 0004033-51.2017.8.11.0003, 155409/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Feitas estas considerações, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.

De mesmo modo, conforme reconhecido pelo próprio Agravante em suas razoes recursais, existe verba disponível para a realização das obras que as unidades escolares necessitam, em caráter de urgência, pois, este consigna expressamente que existem recursos destinados à reforma de Escolas Estaduais, pela Secretaria de Estado de Educação, na ordem de seis milhões de reais, remanescentes ao total disponibilizado.

Destarte, especialmente diante do fato que a determinação consiste em estritamente realização de projetos e de procedimento licitatório, não se tratando de verdadeiramente gerenciamento de recursos e dispêndio de numerário de forma direta, tão somente de esforços da Administração, de rigor a manutenção da decisão objurgada.

Por fim, no que tange à pretensão de dilação de prazo para elaboração de projeto e realização de procedimento licitatório, é certo que tal fundamento deve ser apreciado primeiramente perante o Juízo de 1o grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“É certo que o Poder Judiciário pode, sim, intervir nos casos em que a notória inércia do Poder Executivo aniquile direitos fundamentais. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do STAAgR 175/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello, espancou qualquer dúvida, ao assentar que “(...) a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar -se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” (destaquei).

Não se deve permitir que as normas orçamentárias, apesar de seu relevante papel na Administração Pública, seja um entrave para a efetivação de um direito fundamental considerado prioritário pela Constituição da República.

Considerando a gravidade do estado em que se encontram as escolas estaduais, a urgência na finalização das obras, bem como suas consequências, deve o Estado ser compelido a promovê -la, em prazo razoável.

Se a Administração Pública desvia -se de sua função precípua, cabe ao Poder Judiciário compeli -la a faz ê -lo, cumprindo, dessa forma, o art . 5o, XXXV, que determina: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", sem que isso se configure ofensa à separação dos Poderes, pois, em verdade, o Magistrado, ao determinar que o Estado promova a adequada reforma do s imóveis onde funciona m as Escolas Estaduais Indígenas Korogedo Paru e Piebaga, não está criando uma nova obrigação para o Ente, mas, tão somente, exigindo que ele cumpra a legislação pertinente, a qual já deveria estar sendo cumprida em relação a todos os espaços públicos .

(...) A vida, a saúde e a segurança dos usuários, tutelados pelas normas de segurança contra incêndio e pânico, são de observância obrigatória pela comunidade e pelos órgãos do próprio Estado.”

Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito e o risco de dano, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021